Tribunal: TJDFT
Processo: 0719874-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0719874-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: JOZO RESTAURANTE LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEB Distribuição S/A contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer ajuizada por Jozo Restaurante Ltda - Epp, em que o MM. Juízo a quo deferiu o pleito de antecipação de tutela “para suspender a exigibilidade dos encargos moratórios (juros, multa e correção monetária) cobrados na fatura de energia elétrica com vencimento em 28/05/2021 (ID 91345957 - Pág. 1), obrigando a ré a emitir nova fatura para pagamento, no prazo de 5 dias, sem os referidos encargos” (ID 92466283 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que, embora a agravada afirme, em sua petição inicial, que o Decreto Distrital n. 41.849/2021, que suspendeu o atendimento presencial em bares e restaurantes, tenha afetado a sua capacidade de geração de renda, aquela confessa e assume o consumo de energia, bem como o atraso no pagamento das faturas, que culminaram na atualização monetária no valor de R$ 3.176,18, e juros no valor de R$ 1.176,32, os quais estão sendo cobrados na fatura com vencimento em 28/05/2021. Defende, assim, ser devida a cobrança de tais consectários, os quais são previstos em lei. Assevera que, embora o serviço de energia elétrica seja revestido de caráter de essencialidade e imprescindibilidade, o seu fornecimento é condicionado à contraprestação por parte do usuário, o qual deve arcar também com os encargos devidos. Aduz que o favorecimento de usuários específicos resultará em aumento tarifário a todos eles, sem distinção, como forma de compensar a perda de receita atípica, representando afronta direta à superveniência do interesse público frente aos interesses dos particulares. Discorre sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que a energia elétrica utilizada constitui insumo da cadeia produtiva de bares, restaurantes e similares. Sendo assim, explana que o agravado teria e equivocado ao pleitear a inversão do ônus probatório e imposição de penalidades com base na Lei Consumerista. Além da probabilidade do direito, argumenta estar presente o perigo da demora, na medida em que a decisão agravada poderá comprometer o equilíbrio econômico e financeiro da agravante. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo. Ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 26657416 e 26657417). É o relatório. Decido. De início, cumpre tecer algumas considerações acerca da admissibilidade do presente recurso. Segundo a agravante, o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, já que a energia elétrica utilizada constitui insumo da cadeia produtiva de bares, restaurantes e similares. Sendo assim, aduz que o pleito do agravado de inversão do ônus probatório e imposição de penalidades com base na Lei Consumerista se mostra equivocado. Contudo, observa-se que a matéria abordada pela agravante não guarda relação com a decisão agravada, a qual apenas dispôs acerca da tutela de urgência. Sequer se verifica, aliás, qualquer pleito na inicial voltado à inversão do ônus probatório ou imposição de penalidades previstas no CDC. Vê-se, portanto, que as razões do agravo estão divorciadas dos pilares abraçados pela decisão atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.016, II e III, do CPC. Nessa senda, o tema trazido a lume não enseja conhecimento. Ultrapassado a questão, passa-se à apreciação do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Diante do reconhecimento oficial do estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal, com a finalidade de conter os impactos da referida situação calamitosa, reduzindo o risco de contágio, vem editando, desde março de 2020, diversos decretos determinando, entre outras medidas, o fechamento parcial de estabelecimentos comerciais. Dentre eles, foi editado o Decreto Distrital n. 41.849 de 27/02/2021, que suspendeu o atendimento presencial de estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes. Embora autorizada a reabertura desses estabelecimentos no início de abril, houve a limitação quanto ao horário de funcionamento, a qual perdura até os dias atuais. Feitas essas considerações, o Código Civil disciplina que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-o como aquele fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir (artigo 393). Outrossim, o mesmo diploma previu, expressamente, a teoria da imprevisão, em seus artigos 478 a 480. Confira-se, por oportuno, inteiro teor dos referidos dispositivos: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva. Pela mencionada teoria, é possível a resolução do contrato ou sua revisão sempre que, durante a execução contratual, ocorrerem situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e ocasionem onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra. Nas lições de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: A cláusula rebus sic stantibus é uma reação à rigidez do princípio da obrigatoriedade, enfatizado na fórmula clássica pacta sunt servanda. Se antes a intangibilidade contratual – mesmo diante de imprevisíveis mudanças das circunstâncias – era uma garantia de segurança jurídica e de confiança na palavra empenhada pelo devedor, no alvorecer do século XX o resgate da rebus sic stantibus, pela via da teoria da imprevisão e da intervenção estatal na vontade contratual, coincide com o advento do Estado Social na Europa pós 1a Guerra mundial. Pela própria denominação adotada, verifica-se que, para além da constatação da alteração das circunstâncias negociais, foi inserido um componente fortemente voluntarista: a imprevisibilidade dos acontecimentos. Surgem diversas teorias que fundamentam a aplicação da teoria da imprevisão neste componente subjetivo, transcendendo a mera possibilidade de resolução do contrato, à medida que se torna possível a revisão de suas cláusulas. Os pressupostos de incidência da teoria da imprevisão são: a) imprevisibilidade; b) a excepcionalidade da álea; c) o desequilíbrio entre as prestações. Assim, o contrato só poderia ser resolvido ou revisado se eventos imprevisíveis frustrassem a consecução de suas finalidades ou perturbassem seriamente o equilíbrio entre as prestações. (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil – Direito dos Contratos, vol. 4. Editora Juspodium, 2014. fls. 233v) Com efeito, em tempo de colapso financeiro provocado pela recente pandemia, revela-se primordial a adoção de medidas para minimizar o desequilíbrio havido nos diversos ramos de negócio, distribuindo, de forma mais amena e solidária, as consequências advindas da pandemia na atividade comercial. Na hipótese dos autos, denota-se que a agravada, em sua petição inicial (ID 91345950), afirma ter ficado sem capacidade de geração de caixa, em virtude da suspensão de suas atividades comerciais (restaurante), levando-a a inadimplência quanto ao pagamento das despesas com energia elétrica dos meses de janeiro, fevereiro e abril do ano corrente, no valor total de R$ 48.203,04. Salienta, ainda, que, embora tenha quitado o débito, a fatura com vencimento em 22/05/2021 indica valores referentes à atualização monetária de R$ 3.176,18, e juros de R$ 1.176,32, cuja exigibilidade, em tutela de urgência, deve ser suspensa, com base na teoria da onerosidade excessiva. Embora tais encargos sejam, em tese, lícitos em período de normalidade, no caso concreto, mostra-se excessivamente onerosa a sua incidência, atrelada à exigibilidade do valor da própria fatura de consumo dos serviços prestados pela agravante, quando sopesados os reflexos da atual crise econômica sobre a atividade desempenhada pela agravada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA COM BASE NO CONSUMO EFETIVO. ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS DAS PARCELAS EM ABERTO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. No cenário da pandemia COVID-19 é de expressivo interesse social a aplicação da teoria da imprevisão e os deveres anexos de conduta advindos do princípio da boa-fé objetiva. 2. A teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível. 3. Na espécie, não se mostra razoável que a CEB realize a cobrança por modalidade contrata se os estabelecimentos comerciais filiados ao sindicato ficaram fechados por meses e houve drástica redução do número de clientes após a reabertura, o que reflete diretamente no consumo de energia elétrica e de água dessas empresas. 4. Diante da onerosidade excessiva em razão do impacto causado pela pandemia, mostra-se razoável a suspensão da cobrança dos encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) durante o período de 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura das empresas sindicalizadas. 5. A tutela coletiva pressupõe a existência de uma situação fática comum que vincule todos os beneficiados. Assim, considerando que a tutela coletiva que exige a análise individualizada de cada filiado, não se mostra plausível a suspensão ou interrupção do fornecimento de água e energia elétrica de todas as unidades consumidoras dos estabelecimentos filados ao Sindicato, desde 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, bem como o parcelamento dos valores em aberto. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1308352, 07156637820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, com amparo na teoria da imprevisão, e, considerando que eventual manutenção dos encargos moratórios pode abalar o crédito da parte agravada, prejudicando suas atividades, como bem pontuou o magistrado a quo, o indeferimento do efeito suspensivo é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora